Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e bancário. Agravo de instrumento. Revisão de contrato. Empréstimo consignado. Pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento. Ausência de fundamento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Averiguar se a autora de ação revisional de contrato possui o direito de suspensão do desconto das parcelas na folha de pagamento enquanto o feito principal não é julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento para suspender os descontos em folha de pagamento da agravante até o julgamento final da ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase inicial do processo, não há elementos suficientes para demonstrar que os contratos foram firmados com vício de consentimento, pois há prova da assinatura eletrônica da agravante nas cédulas de crédito bancário, contendo os valores liberados, os montantes financiados e os encargos aplicáveis.
4. A diferença entre os valores efetivamente liberados e os totais financiados, ainda que elevada, constitui matéria de mérito a ser analisada na ação revisional, não sendo suficiente, por si só, para suspender os descontos.
5. A continuidade dos pagamentos, mediante desconto em folha, resguarda o equilíbrio contratual até que eventual sentença revisional modifique os termos do contrato.
6. A suspensão do pagamento sem a devida instrução e julgamento da ação revisional poderia gerar desvantagem excessiva para a agravante, caso sobrevenha sentença de improcedência, tornando a recomposição dos valores devidos excessivamente onerosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela provisória para suspensão dos descontos em folha de pagamento em contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica na fase inicial do processo quando há assinatura expressa do contratante nos instrumentos financeiros. 2. A discrepância entre o valor liberado e o montante total financiado, por si só, não justifica a suspensão dos pagamentos antes da instrução probatória na ação revisional. 3. A manutenção dos pagamentos resguarda o equilíbrio contratual e evita prejuízos ao consumidor em caso de eventual improcedência do pedido revisional.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; 1.019, II e 300.